Tribunal: TJDFT
Processo: 0005418-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. Dosimetria. circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Negativação correta. Patamar de aumento da pena-base. Um oitavo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e laudo pericial e para as circunstâncias em que o réu foi preso, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes.
2. A quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (801,18g de maconha e 49,32g de cocaína) autoriza a exasperação da pena-base pela negativação da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.